Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica dos executados.
2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores.
3. Hipótese em que o agravante não trouxe elementos suficientes para comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial de forma a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. As empresas apontadas como sucessoras foram constituídas anteriormente à inaptidão da executada, não havendo prova, por exemplo, de transferência de ativos ou de reaproveitamento de clientela, tampouco atuação dos sócios da executada na gestão das supostas sucessoras. Ademais, mero inadimplemento ou inaptidão perante a Receita Federal não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.